Tribunal: TJBA
Processo: 8079434-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079434-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITAPICURU, VARA CRIMINAL Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LOCAL INADEQUADO DE CUSTÓDIA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de Marcone dos Santos Conceição, preso preventivamente pela suposta prática de homicídio tentado, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente (i) da ausência de fundamentação idônea e contemporânea da custódia cautelar, (ii) da manutenção do paciente em carceragem de delegacia de polícia e (iii) da inobservância da revisão periódica da prisão, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos e atuais; (ii) saber se a custódia do paciente em delegacia de polícia configura constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão; e (iii) saber se a ausência de revisão nonagesimal automática da prisão preventiva acarreta a ilegalidade da custódia. III. Razões de decidir A prisão preventiva encontra-se amparada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, pelo modus operandi violento e pela periculosidade do agente. A conduta do paciente, consistente em agressão violenta à vítima com instrumento contundente na região da cabeça, aliada à resistência ativa e agressiva à prisão, justifica a manutenção da segregação cautelar. A alegada falta de contemporaneidade não se verifica, pois o requisito refere-se à persistência do risco que fundamenta a prisão, o qual permanece atual diante da natureza do crime e do contexto fático subjacente. A manutenção do paciente em local inadequado para custódia cautelar não enseja, por si só, a revogação da prisão preventiva, tratando-se de irregularidade administrativa a ser sanada por meio de providências de transferência, e não pela concessão da liberdade. A ausência de revisão de ofício da prisão no prazo de 90 dias não gera soltura automática, tendo sido suprida por decisão judicial posterior, devidamente fundamentada, proferida após provocação da defesa, com reanálise expressa dos requisitos da custódia. IV. Dispositivo e tese Habeas corpus conhecido e ordem denegada, com recomendação ao Juízo de origem para que providencie a transferência do paciente para estabelecimento prisional adequado e observe rigorosamente os prazos de revisão periódica da prisão preventiva. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva fundada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente atende aos requisitos do art. 312 do CPP. 2. A custódia em local inadequado não implica, por si só, a revogação da prisão preventiva. 3. A inobservância do prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta soltura automática, se houver posterior reavaliação judicial fundamentada.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8079434-13.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Paciente MARCONE DOS SANTOS CONCEIÇÃO e como Impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPICURU/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônico, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR